Tribunal: TJMT
Processo: 0055327-96.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055327-96.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES - CPF: 837.116.431-91 (EMBARGANTE), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), BLANCA ANALIA SEIJAS MARQUEZ - CPF: 041.641.651-97 (ADVOGADO), IVANILDO SAMPAIO NUNES - CPF: 459.435.911-68 (EMBARGANTE), DEMAIS POSSEIROS (EMBARGADO), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MATHEUS EDUARDO ZEFERINO DA MATA - CPF: 065.499.751-90 (EMBARGADO), BRUNA RAGI DE SOUZA - CPF: 030.287.951-08 (ADVOGADO), LARISSA BARROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 038.675.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PERMUTA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERMUTA POR FRAUDE PROCESSUAL NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL – MENOR QUE RECEBEU O IMÓVEL POR DOAÇÃO DE SUA GENITORA – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMUTA OCORRIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS E QUE CONTOU COM PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NULIDADE – FALSIDADE DA PROCURAÇÃO QUE EMBASOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL QUE CONFERIU A POSSE DO IMÓVEL AOS RÉUS –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – REDISCUSSÃO – INTUITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA

- EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
por
SILANIA ANTUNES ARAUJO NUNES e IVANILDO SAMPAIO NUNES
contra o v. acórdão
proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0055327-96.2015.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que negou provimento ao recurso para manter a r. sentença prolatada nos autos da ação “
Reivindicatória
” (Número Único 0055327-96.2015.8.11.0041 - 4ª Vara Cível da comarca de Cuiabá), julgou procedente o pedido autoral “
para tornar definitiva a posse do autor no imóvel, objeto da lide
”, por entender comprovada que a “
suposta venda
(do imóvel aos apelantes)
foi uma fraude
”, lastreada numa procuração inexistente dos proprietários e genitores do autor/embargado Matheus Eduardo Zeferino da Mata, e, por outro lado, julgou improcedente o pleito reconvencional, formulado pelos réus/apelantes para que fosse reconhecida a prescrição aquisitiva do imóvel, pois, “
o imóvel é de propriedade de menor, cujo ato de aquisição do domínio não foi invalidado e, ao completar a maioridade o autor buscou haver a posse, ajuizando ação tão logo caracterizada a resistência, não estando presentes os requisitos para a aquisição por usucapião, já que não corria o prazo de prescrição aquisitiva enquanto o autor era absolutamente incapaz
” (cf. Id nº 157473198).

Os embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade da escritura de permuta do imóvel objeto da presente lide e pugnam pelo prequestionamento dos arts. 166 e 167, ambos do CC e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal
, assim,
pede sejam acolhidos os embargos para suprir a omissão apontada, e que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as normas supracitadas
.

O prazo legal decorreu sem que os embargados contra-arrazoassem o recurso (cf. Id. nº 160261171).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 09 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acresço, ainda, que, é entendimento pacífico do eg. STJ que o “
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
”. (Primeira Seção - EDcl no MS 21.315/DF, relatora Desª Diva Malerbi (convocada do TRF 3ª Região) - Julgado em 8/6/2016 - DJe 15/6/2016).

Não se verifica a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a inquinar o julgamento; não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

Constou do v. acórdão que “
quando os apelantes peticionaram nos autos do Alvará Judicial lá nos idos de
11.03.2004
(cf. Id. nº 141204741 - págs. 13/14), em
11.02.2008
o
parquet
se manifestou nos autos dizendo ser nulo o contrato de compra e venda celebrado com os apelantes envolvendo o imóvel permutado ao apelado à falta de autorização judicial (cf. Id. nº 141204742 - págs. 30/31) e de lá até os dias atuais não se constata que os apelantes tenham adotado quaisquer providências para desconstituir a decisão que autorizou a permuta sob qualquer argumento que fosse, na realidade, só quando da oferta de contestação na presente ação é que os apelantes, agora, se “preocupam” com a nulidade do negócio jurídico. Nota-se que os apelantes tentam se esquivar de outra questão central, qual seja, de que a aquisição do imóvel pelos apelantes não tem respaldo legal, pois fundada no “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano”, celebrado em 21.10.2002, entre os apelantes e Ivondenil Pio da Silva, este que, supostamente, teria recebido procuração outorgada pelo apelado/autor, que, à época, teria sido representado na outorga por seus genitores Sávio Ferreira da Mata e Alcione Caso Zeferino, porque o autor/apelado contava com apenas 6 anos de idade, ocorre que, a procuração foi falsificada, sendo inexistente como restou comprovado por meio da certidão emitida pelo Cartório onde supostamente teria sido lavrada, declarando a inexistência do registro da tal procuração, ou seja, não há mandato subjacente à celebração do compromisso de compra e venda, já que não consta nos registros do cartório, repita-se, nenhuma procuração outorgada pelo autor/apelado, representado por seus genitores, ao “procurador” Ivondenil Pio da Silva, sobretudo com autorização para alienação do imóvel de sua propriedade.

E ainda que se admitisse autêntica e válida a procuração supracitada, a genitora do autor/apelado não era titular do domínio do bem, o que poderia ser facilmente constatado pelos apelantes ao verificar a matrícula do imóvel, porquanto a genitora do apelado possuía apenas o precário direito ao usufruto do imóvel até que o autor/apelado atingisse a maioridade civil, e, consoante art. 385 do CC/1916, vigente à época, os genitores eram apenas “
administradores legais dos bens dos filhos
”, de modo que os apelantes assumiram o risco do negócio
” (cf. Id. nº 155588165).

Os declaratórios foram interpostos com o único propósito de promover o prequestionamento da matéria recursal, tanto assim o é que ao interpor os declaratórios a embargante afirma que o faz para “
fins de prequestionamento
” e pede que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre os arts. 166 e 167, ambos do CC.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023